Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-75.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000458-75.2021.8.05.0244

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ISRAEL GEOVANI DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s): UESLLEY RICARDO SOUZA DE SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE
ATO ADMINISTRATIVO
.
PRELIMINAR.

AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.

CERCEAMENTO DE DEFES
A
NÃO CONFIGURADO. REJEITADA.
MÉRITO.

COMETIMENTO
DE INFRAÇÕES LEVE E GRAVE ENQUANTO PERMISSIONÁRIO COM UTILIZAÇÃO DE CARTEIRA PROVISÓRIA.
ÓBICE LEGAL PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA.
ART. 148,§2º E §3º, DO CTB
.

MULTAS
REGISTRADAS NO CADASTRO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE NÃO SER O CONDUTOR DOS DOIS VEÍCULOS ALVOS DA INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO
AUTOR, ORA
PROPRIETÁRIO,
PELO PAGAMENTO DE MULTAS VINCULADAS A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA RECEBIDA NO MESMO ENDEREÇO CADASTRADO NO DETRAN. LEGALIDADE.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/32. TERMO INICIAL: CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO AO ATO LESIVO, QUE OCORREU COM O PAGAMENTO DAS MULTAS EM
24/07/14 E 01/06/15
.
INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO: 10/03/2021
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento do direito de defesa das partes se, como na espécie,
os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa
, cabendo ao juiz decidir a demanda com base em seu livre convencimento motivado.
Preliminar rejeitada.

2.
No mérito, a
controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a ilegitimidade do ato impugnado
,
por meio do qual a DMTrans (Diretoria Municipal de Trânsito), órgão do Município de Senhor do Bonfim, não teria promovido a devida notificação do autor sobre a autuação e a aplicação da penalidade.

3.
Consoante consta dos autos, foi conferido ao apelante a habilitação provisória, desde 2014, cuja validade expirou, em 26/02/2015, mas somente em 2021 o autor procurou o Detran para obter a habilitação definitiva, passados 06 (seis) anos para retirar a referida CNH, contrariando o quanto disposto no art.
148, § 2º, do CTB, nos seguintes termos:
Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

4.
Compulsando os autos, constata-se que recai sobre o apelante às infrações de
trânsito relacionadas aos veículos, Fiat Uno Mille (Placa JSV 8862) e VW Gol (Placa JSA 9535), que apesar de estarem em posse de terceiros, ambos, pertencem ao autor. Em vista disso, resta patente, nos termos do §2º, do art. 257 do CTB, que
ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre
, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

5.
Em relação ao argumento do apelante de que não recebeu às devidas autuações, não prospera, visto que as infrações n.ºs
33831 e 33976, do
AIT - Auto de Infração de Trânsito, possuem como endereço cadastrado o mesmo domicílio constante do comprovante de residência do autor, anexado aos autos.

6.
Além disso, há o fato constante nas AITs, que demonstram que as multas foram devidamente pagas meses após a infração. Ao passo que o autor não fez prova de que outra pessoa tenha feito os referidos pagamentos, de modo a restar evidenciado que foi o próprio apelante, que assim procedeu.

7.
O autor defende que o início do prazo prescricional deve vigorar a partir da ciência do ofendido, de dizer, deve-se aplicar o Princípio da
actio nata
que, nesse caso, se traduz no ato do pagamento das infrações AITs 33831 e 33976, respectivamente, em 24/07/2014 e 01/06/2015, e não do comparecimento do autor no Detran, que ocorreu em 25/02/2021.

8
.
No que tange à Fazenda Pública, deve ser aplicado o texto normativo previsto no art. 1º do Decreto nº. 20.910/1932:
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

9
.
Dessa forma, resta configurada a prescrição da pretensão, uma vez que o pagamento das infrações ocorreu em 24/07/2014 e 01/06/2015, enquanto a ação foi interposta em 10/03/2021.

1
0
. Rejeita-se a preliminar arguida e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Plenário Virtual,
06 de fevereiro de 2023.